Tribunal: TJMT
Processo: 1003490-69.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003490-69.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), BENEDITO CONCEIÇÃO MOREIRA TRISTAO - CPF: 707.686.688-91 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— AUTO DE INFRAÇÃO — SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATURAL DO BIOMA AMAZÔNICO — LICENÇA AMBIENTAL — INEXISTÊNCIA — DANO GRAVÍSSIMO AO MEIO AMBIENTE — CONSTATAÇÃO — EMBARGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA — NECESSIDADE — INDISPONIBILIDADE DE BENS — DECRETAÇÃO — POSSIBILIDADE.

A supressão de vegetação natural do Bioma Amazônico, em razão de exploração econômica sem licença ambiental, autoriza o embargo de qualquer atividade que possa impedir a recuperação da área degradada.

A decretação da indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Benedito Conceição Moreira Tristão
contra a decisão que, em
ação civil pública ambiental c/c pedido liminar
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Assegura que é proprietário de imóvel rural de “
aproximadamente 834,5932 hectares, sendo que lá reside o Agravante juntamente com toda sua família, donde necessitam retirar o sustento de todos
”, e que, “
diante das ‘visitas indesejadas’ do IBAMA em sua área de terras, o Agravante, que sempre procurou desenvolver suas atividades de forma regular, antes mesmo de ser cientificado da presente demanda judicial, deu entrada em seu CAR, o qual foi analisado e devidamente aprovado, após a realização do PRADA, Termo de Compromisso de Compensação e Termo de Compromisso de Recuperação, ambos assumidos perante a SEMA
”, pelo que inexiste razão para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Assegura que, “
antes mesmo de ser cientificado dos termos da presente ação, o Agravante se adequou e hoje conta, inclusive com a Autorização Provisória de Funcionamento Rural de sua propriedade rural
”. Logo, “
ao esmiuçar a prefacial e a confrontar com os documentos que o Agravante já tem em mãos, chega-se à conclusão que falta, inclusive, interesse de agir, visto que o que se busca na prefacial, já havia sido providenciado antes mesmo da angularização processual
”.

Requer o provimento do recurso para que seja indeferida tutela provisória de urgência.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 8037173).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 8826286).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 15086491), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] (a)
A
bstenção de utilização da área e remoção dos semoventes

A suspensão de toda atividade agropecuária na área é medida imperiosa. Como detalhado acima, a legislação veda o impedimento da regeneração de vegetação, o que vem ocorrendo diante da realização de atividade agropecuária sem autorização do órgão competente.

[...]

Destarte, a fim de evitar a continuidade dos danos ambientais experimentados, propiciar a regeneração do meio ambiente, dar viabilidade à recuperação da área degradada e, a bem de conferir concretude à promessa constitucional prevista no art. 225 da CRFB/88, defiro, em termos, o pedido antecipatório para suspender cautelarmente todas as atividades exploratórias (agricultura e/ou pecuária) das áreas de terra de propriedade do requerido, em seu nome ou de prepostos, arrendatários e/ou parceiros (pessoas físicas ou jurídicas), embargadas pela SEMA.

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para remoção dos semoventes e suspensão de todas as atividades.

Não removidos os semoventes no prazo concedido, o requerido incidirá em multa que desde já fixo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil Reais), sem prejuízo de posterior elevação em caso de recalcitrância, ficando os animais sujeitos à apreensão e remoção judicial.

Não suspensas as demais atividades, o requerido incidirá em multa que fixo no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil Reais), sem prejuízo de posterior elevação em caso de recalcitrância.

(b)
P
rovidenciar a regularização ambiental de sua propriedade

A regularização ambiental é obrigação legal que recai sobre aquele que pretende explorar área de agricultura e/ou potencialmente poluidora. Havendo expressa previsão legal neste sentido, despicienda qualquer determinação judicial. Eventualmente não demonstrada a regularização da área, o requerido será impedido de continuar com suas atividades em toda a extensão territorial de sua propriedade.

Assim, indefiro o pedido antecipatório, neste particular.

(c)
I
ndisponibilidade de bens

A indisponibilidade dos bens do requerido também se mostra razoável. Há bastantes elementos a indicar a prática de condutas vedadas e potencialmente degradantes ao meio ambiente praticadas reiteradamente pelo requerido.

[...]

A penhora on-line de todo o montante indicado pelo Ministério Público, no entanto, pode inviabilizar a continuidade da atividade econômica dos empreendimentos lícitos eventualmente mantidos pelo requerido, de modo que a indisponibilidade dos bens, por ora, deverá recair tão somente no patrimônio imobilizado do requerido e suas empresas, a bem de tão somente garantir futura e eventual indenização e não leva-lo à bancarrota.

Oficie-se ao Registro Imobiliário da Comarca de Guarantã do Norte-MT, determinando a averbação da indisponibilidade do patrimônio imobiliário em nome do requerido.

(d)
S
uspensão de incentivos fiscais e linhas de crédito

Não há informações concretas de que o requerido detenha qualquer tipo de incentivo fiscal e tampouco seja beneficiário de linha de crédito para o fomento da atividade desenvolvida na área degradada. A reparação do dano já se encontra devidamente acautelada por meio da suspensão das atividades deferida no item (a) e o bloqueio dos bens deferido no item (c). Assim sendo, eventual suspensão de incentivos e participação em linhas de crédito será aferida quando da prolação da sentença definitiva de mérito, de modo que por ora, indefiro o pedido antecipatório.

[...]

Determino que o requerido apresente, ainda, toda documentação referente a área de terra que vem explorando, apresentando detalhadamente a cadeia dominial e possessória bem como descrevendo, circunstanciadamente, todo o aproveitamento econômico da área, detalhando, com historicidade cronológica, a área utilizada para agricultura e pecuária em toda a extensão das propriedades.

Oficie-se ao Registro de Imóveis de Guarantã do Norte determinando a averbação da existência da presente ação à margem das matrículas dos imóveis rurais objetos do processo.

Remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de audiência de conciliação.

Intime-se pessoalmente o requerido do inteiro teor desta decisão.

Cientifique-se a SEMA para que registre e acompanhe a suspensão das atividades na área, devendo informar ao Juízo qualquer utilização não autorizada. [...]. (Id. 7001809, fls. 3/5).

A prática, em tese, de degradação ambiental no imóvel rural denominado de “Fazenda Santo Antônio”, situado no Município de Guarantã do Norte, de propriedade do agravante, decorreria de descumprimento do termo de embargo; de impedimento de regeneração de vegetação natural, inclusive nas áreas embargadas; e de exercício de atividades agropecuárias no Bioma Amazônico sem licenciamento ambiental e sem autorização do órgão ambiental competente, consoante está no relatório do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, datado de 16 de junho de 2016:

[...] A área acima caracterizada foi autuada em 04 de outubro de 2013, pelo Auto de Infração 652820-C e embargada pelo Termo de Embargo 642590-C, os quais constam no Processo Administrativo 02054.656/2013-55, no referido processo também se encontra a defesa do senhor Benedito Conceição Moreira Tristão, estando então ciente do embargo aplicado pelo TEI (
Termo de Embargo/Interdição
)

642590-C.

Considerando estas premissas, foram detectadas as seguintes infrações:

[...]

2. Descumprimento de embargo

Foi detectado o descumprimento do embargo imposto pelo TEI n.º Termo de Embargo 642590-C, de 10 de outubro de 2013 no imóvel denominado Fazenda Santo Antônio, Gleba Iriri, Linha 38, Zona Rural de Guarantã do Norte - MT.

As imagens de satélite nos anos de Landsat 05 [...], de 12 de agosto de 2011 e Landsat 08 [...] de 26 de dezembro de 2015 demonstram que a área objeto do embargo tem sido efetivamente usada com atividade agropecuária, acusando o descumprimento da sanção imposta e impedindo, dessa forma, a regeneração natural da vegetação. Assim, o proprietário do imóvel está incorrendo, adicionalmente, na infração administrativa de impedimento de regeneração natural de vegetação.

A autoridade da infração pôde ser confirmada através dos dados constantes do TEI (
Termo de Embargo/Interdição
) 642590-C, de 10 de outubro de 2013 [...], bem como dos dados de propriedade do imóvel disponíveis, no Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento (SIMLAM/SEMA-MT), através do CAR (
Cadastro Ambiental Rural
) [...], além dos bancos de dados do IBAMA: Cadastro Técnico Federal (CTF), Sistema de Cadastro, Arrecadação e Fiscalização (SICAFI) e lista pública de áreas embargadas. Os dados comprobatórios estão anexados a este Relatório.

3. Impedimento de regeneração na área do TEI (
Termo de Embargo/Interdição
) 642590-C

Foi detectado o impedimento de regeneração do imóvel denominado Fazenda Santo Antônio, Gleba Iriri, Linha 38, Zona Rural de Guarantã do Norte - MT.

As imagens de satélite existentes entre o período de 22/07/2008 e de 12 de agosto de 2011 e 26 de dezembro de 2015 demonstram que a área objeto do dano tem sido efetivamente usada com atividade agropecuária, acusando o impedimento da regeneração natural da vegetação. Assim, o proprietário do imóvel está incorrendo, na infração administrativa de impedimento de regeneração natural de vegetação.

[...]

4. Funcionamento de atividade sem licença

Foi detectado que o imóvel Fazenda Santo Antônio, Gleba Iriri, Linha 38, Zona Rural de Guarantã do Norte - MT, tem sido sistematicamente usado com atividade agropecuária. Ao se consultar o Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental – SIMLAN/MT, verificou-se que o imóvel não possui o devido licenciamento ambiental para o estabelecimento de quaisquer atividades agropecuárias na área, incorrendo o proprietário na infração prevista no art. 66 do Decreto nº 6.514/2008.

Isto porque, de acordo com a legislação ambiental vigente, qualquer pessoa que pretenda exercer atividade utilizadora de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou capaz, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, apenas pode realiza-la se obtiver autorização ambiental do órgão competente (art. 10 da Lei 6.938/1981 e art. 2º, I, da LC 140/2011). Tal condição para o exercício da atividade econômica exercida no imóvel objeto da autuação, está prevista na Resolução CONAMA 237/1997: ‘A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis’ (art. 2º, ‘caput’).

A Resolução CONAMA 237/1997 ao exemplificar as atividades econômicas que dependem desse controle do Poder Público, estabelece, de modo expresso, que o exercício das atividades agrossilvipastoris (art. 2º, II, da IN MMA 2/2014), requer o prévio licenciamento do órgão ambiental competente (art. 2º, § 1º), pois constam do seu Anexo I as seguintes atividades: agropecuárias (projeto agrícola, criação de animais e projetos de assentamento e colonização); uso de recursos naturais (silvicultura, exploração econômica de madeira ou lenha e subprodutos florestais, atividade de manejo de fauna exótica e criadouro de fauna silvestre, utilização do patrimônio genético natural, manejo de recursos aquáticos vivos, introdução de espécies exóticas e/ou geneticamente modificadas e uso da diversidade biológica pela biotecnologia). [...]. (Id. 7001810, fls. 60/62). [com negrito no original]

Além da lavratura do auto de infração nº 652820-D, na data de
4 de outubro de 2013
, por “
destruir, à corte raso, 113,28 hectares de floresta nativa do Bioma Amazônico, na Fazenda Santo Antônio, Gleba Iriri, Guarantã do Norte, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente
” (Id. 7001810, fls. 75), inclusive com embargo de qualquer atividade que pudesse impedir ou dificultar a regeneração ou recuperação da vegetação natural, registro que, no dia
7 de junho de 2016
o agravante foi autuado em razão da prática de atividade agropecuária na área degradada (auto de infração nº 9115527-E, fls. 56) e por descumprir o termo de embargo anterior (auto de infração nº 9115523-E, fls. 89).

É certo que,
o desmatamento ou supressão de vegetação natural, traduz-se em
conduta instantânea de efeitos permanentes
,
em que as consequências persistem e se prolongam no tempo
;
logo
,
em matéria de meio ambiente, fazer cessá-las
,
é providência de urgência
,

ante o dever a todos imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil de “
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.
” (artigo 225, cabeça).

[...]
A capacidade dos indivíduos de desestabilizar o equilíbrio do conjunto de recursos naturais que lhes fornece a própria existência tem gerado legítimas preocupações, que se intensificaram no último século. Afinal, recursos naturais têm sido extintos; danos irreversíveis ou extremamente agressivos à natureza tornaram-se mais frequentes; disfunções climáticas são uma realidade científica; diversas formas de poluição se alastram pelos grandes centros, entre outras evidências empíricas do que se cognomina crise ambiental. Nesse ínterim, o foco no crescimento econômico sem a devida preocupação ecológica consiste em ameaça presente e futura para o progresso sustentável das nações e até mesmo para a sobrevivência da espécie humana. O homem apenas progride como ser biológico e como coletividade quando se percebe como produto – e não como proprietário – do meio ambiente. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADC 42/DF, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de agosto de 2019).

E no caso, a simples alegação de que “
buscou os órgãos responsáveis e se adequou ao que estipula as normas ambientais
” (Id. 7303320, fls. 5), não se mostra suficiente para fazer cessar a supressão de vegetação natural do Bioma Amazônico, bem como as consequências do dano causado ao meio ambiente, mormente, pela constatação da prática reiterada de degradação de
área de

especial preservação
.

De fato, imprescindível se faz a imposição de obrigação de não fazer ao agravante consistente em abster-se de exercer qualquer atividade na propriedade rural denominada de “Fazenda Santo Antônio”, até comprovação da apresentação, aprovação e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD.

Aliás, cuida-se de “
medida acautelatória de evidências e do interesse público contra a possibilidade de continuação da conduta ilícita ou de exacerbação tanto do risco de dano futuro, como de degradação já acontecida
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1668652/PA, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2019).

[...] A existência de penalidade ou outra medida administrativa
in abstracto
(para o futuro) ou
in concreto
(já infligida), como resposta a determinada conduta ilegal, não exclui a possibilidade e a necessidade de providência judicial, nela contida a de índole cautelar ou inibitória, com o intuito de proteger os mesmos direitos e deveres garantidos, em tese, pelo poder de polícia da administração, seja com cumprimento forçado de obrigação de fazer ou de não fazer, seja com determinação de restaurar e indenizar eventuais danos materiais e morais causados ao indivíduo, à coletividade, às gerações futuras e a bens estatais. No Brasil, a regra geral é que o comportamento anterior - real ou hipotético - do administrador não condiciona, nem escraviza, o desempenho da jurisdição, já que a intervenção do juiz legitima-se tanto para impugnar, censurar e invalidar decisão administrativa proferida, como para impor
ex novo
aquela que deveria ter ocorrido, no caso de omissão, e, noutra perspectiva, para substituir a incompleta ou a deficiente, de maneira a inteirá-la ou aperfeiçoá-la. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1637910/RN, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de setembro de 2019).

Quanto à indisponibilidade de bens, é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente.

[...] I - Na ótica vigilante da Suprema Corte, ‘a incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a ‘defesa do meio ambiente’ (CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral (...) O princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, quando ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais: o direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações’ (ADI-MC nº 3540/DF - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 03/02/2006).

II - Nessa perspectiva, a tutela constitucional, que impõe ao Poder Público e a toda coletividade o dever de defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, feito bem de uso comum do povo (CF, art. 225, caput), já instrumentaliza, em seus comandos normativos, o princípio da precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação) e a consequente prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma certa atividade possa ser danosa, ela deve ser evitada), impondo-se, na espécie, a adoção das medidas de preventivas postuladas (desocupação da área degradada, suspensão das atividades agressoras ao meio ambiente e indisponibilidade de bens), a fim de evitar danos maiores e irrecuperáveis à área de preservação permanente objeto da demanda. Precedentes. [...].
(TRF1, Quinta Turma, AG 50002-91.2009.4.01.0000/PA, relator Desembargador Federal Souza Prudente, julgamento em 24 de fevereiro de 2016).

Anoto que, a decisão agravada determinou tão somente a averbação da indisponibilidade de bens nas matrículas dos imóveis registrados no Serviço Notarial e Registral da Comarca de Guarantã do Norte, uma vez que indeferiu o pedido de bloqueio de valores no montante de R$ 6.500.165,59: seis milhões quinhentos mil cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos, pelo que a medida imposta ao agravante é razoável,
sobretudo ao se considerar a extensão da área degradada e eventuais vantagens auferidas com a exploração econômica daquela.

Tem advertido o Superior Tribunal de Justiça que:

[...]
2. A efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

[...]

4. Os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, no âmbito das sanções ambientais, encontram-se frequentemente associados à comparação entre o valor econômico do instrumento utilizado no ilícito e à extensão do dano ambiental. [...]

5. A técnica de ponderação de interesses deve considerar a especial proteção jurídica conferida à preservação ambiental, de modo que os interesses meramente individuais relacionados à livre iniciativa e à proteção da propriedade devem ceder em face da magnitude dos direitos difusos tutelados. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1784755/
MT
, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de outubro de 2019).

Por outro lado, a questão acerca da alegada regularização da propriedade rural
posterior ao ajuizamento da demanda
, deve ser solvida, primeiramente, pelo Juízo da Primeira Instância, inclusive a alegação de que, “
possui, em plena validade, o CAR (doc. 5), PRADA (doc. 6), Termo de Compromisso de Compensação (doc. 7) e Termo de Compromisso de Recuperação, ambos assumidos perante a SEMA (doc. 8), além da Autorização Provisória de Funcionamento Rural de sua propriedade rural (doc. 9)
” (Id. 7303320, fls. 7).

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020